Tribunal: TJSP
Processo: 1072903-90.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO. ICMS. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP). Pretensão à exclusão e restituição dos valores cobrados â título de juros moratórios, que, calculados com base na LE no 13.918/2009, superaram a taxa SELIC. Declaração de sua inconstitucionalidade pelo C. Órgão Especial em Arguição de Inconstitucionalidade. Afastada a preliminar de falta de interesse de agir. No mais, a adesão a

Ementa:
APELAÇÃO. ICMS. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP). Pretensão à exclusão e restituição dos valores cobrados â título de juros moratórios, que, calculados com base na LE no 13.918/2009, superaram a taxa SELIC. Declaração de sua inconstitucionalidade pelo C. Órgão Especial em Arguição de Inconstitucionalidade. Afastada a preliminar de falta de interesse de agir. No mais, a adesão a parcelamento tributário que não impede o questionamento judicial dos aspectos jurídicos da dívida. Precedente do STJ, julgado sob o regime do art. 543-C do CPC de 1973. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1072903-
90.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TOTAL QUÍMICA
LIMITADA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072903-90.2019.8.26.0053 -Voto no
2
VOTO No 15457
APELAÇÃO No 1072903-90.2019.8.26.0053
COMARCA: São Paulo
APELANTE: Total Química LTDA
APELADO: Fazenda do Estado de São Paulo
APELAÇÃO.
ICMS.
PROGRAMA
ESPECIAL
DE
PARCELAMENTO (PEP). Pretensão à exclusão e restituição dos
valores cobrados â título de juros moratórios, que, calculados com
base na LE no 13.918/2009, superaram a taxa SELIC. Declaração
de sua inconstitucionalidade pelo C. Órgão Especial em Arguição
de Inconstitucionalidade. Afastada a preliminar de falta de
interesse de agir. No mais, a adesão a parcelamento tributário que
não impede o questionamento judicial dos aspectos jurídicos da
dívida. Precedente do STJ, julgado sob o regime do art. 543-C do
CPC de 1973. Sentença reformada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 138/142, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o
pedido para afastar a aplicação da taxa de juros prevista no art. 96, § 1o, da
LE no 13.918/2009 do acordo de parcelamento firmado entre as partes,
restituindo-se o montante que supera à taxa SELIC.
Em razões recursais a autora alega, em resumo, que a
adesão ao programa de parcelamento não pode impedir a discussão da
aplicação de juros considerados inconstitucionais (fls. 153/166).
Contrarrazões às fls. 175/195.
É o relatório.
Recurso tempestivo e preparado, o qual recebo em seus
regulares efeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072903-90.2019.8.26.0053 -Voto no
3
A sentença comporta reforma.
O fato de a autora ter aderido ao parcelamento do débito
tributário não impede o questionamento judicial sobre a incidência da taxas
de juros, que não é abrangida pela confissão. Daí o interesse de agir da
empresa.
No mais, cuida-se de ação ordinária ajuizada com o
objetivo de que seja afastada a aplicação do índice de juros de mora previsto
na LE no 13.918/2009 sobre os débitos incluídos no PEP e,
consequentemente, o recálculo e restituição devidos dentro dos limites da taxa
SELIC, de acordo com o decidido na Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000 pelo C. Órgão Especial deste Tribunal.
Pois bem.
No tocante à discussão da constitucionalidade dos juros de
mora com base na LE no 13.918/2009, esta Colenda Corte, no julgamento da
Arguição de Constitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.8.0000 em
27/01/2013, decidiu que as inovações impostas pela referida lei, consistentes
na aplicação da taxa de juros de mora de 0,13% ao dia, contrariam a
razoabilidade e proporcionalidade, imprimindo ao ato uma natureza
confiscatória.
Reconheceu-se, ainda, a violação de competência
concorrente entre União, Estados e Municípios para legislar sobre Direito
Financeiro e Tributário, conforme previsto no artigo 24, inciso I, § 1o a 4o da
Constituição Federal.
E, por fim, dando interpretação conforme a Constituição à
LE no 13.918/09, em conformidade com o julgado da ADI 442, reconheceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072903-90.2019.8.26.0053 -Voto no
4
que a taxa de juros aplicável ao débito de imposto ou da multa não pode
exceder a taxa incidente na cobrança dos tributos federais, no caso, a taxa
SELIC.
Aliás, esse índice consta do Enunciado da Seção de Direito
Público no 02, que afirma ser “constitucional e legal a aplicação da taxa
SELIC como índice de atualização monetária e juros de mora na
inadimplência tributária.”
Assim já decidiu esta C. Câmara:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Autora que aderiu ao
Programa Especial de Parcelamento (PEP) e pleiteou a
exclusão dos juros que superem a taxa SELIC. 1) Preliminares
de decadência e de usurpação de competência do Supremo
Tribunal Federal pelo E. Órgão Especial desta Corte, no
julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000, afastadas. 2) Pretensão ao
afastamento da incidência da Lei Estadual no13.918/08

Admissibilidade Lei Estadual no 13.918/2009, que deve ser
aplicada em interpretação conforme a Constituição, sem que os
juros e a correção monetária incidentes sobre o débito
ultrapassem a taxa SELIC. Precedente do E. Órgão Especial
desta Corte. 3) Exclusão da taxa judiciária computada no PEP
quanto aos débitos ajuizados. Impossibilidade. Recursos que
comportam provimento, apenas nesse particular. Sentença que
concedeu a segurança reformada em parte. Reexame
necessário e recurso da Fazenda parcialmente providos.
(Apelação no 1026369-30.2015.8.26.0053. Relator: Paulo
Galizia. Comarca: São Paulo. Órgão julgador: 10a Câmara de
Direito Público. Data do julgamento: 15/02/2016).
EXECUÇÃO FISCAL. Embargos à execução. Juros de mora.
Lei 13.918/09. Cálculo que deve observar o decidido pelo C.
Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.216.0000. Sentença que julgou procedentes
os embargos. Recursos oficial, que se considera interposto, e
voluntário da Fazenda do Estado não providos. (Apelação no
0004370-95.2011.8.26.0629, Rel. Antonio Carlos Villen, j.
10/02/2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072903-90.2019.8.26.0053 -Voto no
5

E este E. Tribunal:
Apelação - Mandado de Segurança ICMS. Insurgência quanto
ao valor de dívida tributária objeto do Programa Especial de
Parcelamento (Decreto Estadual no 58.811/12). (...). ICMS
Dívida Ativa - Adesão ao Programa Especial de Parcelamento
(PEP) - A confissão de dívida, que decorre da adesão a
programa de parcelamento, não impossibilita o controle
judicial no tocante a aspectos jurídicos da obrigação tributária
Entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça
em julgamento de recurso representativo de controvérsia. Juros
moratórios - Lei Estadual no 13.918/09 Inconstitucionalidade
reconhecida pelo C. Órgão Especial do E. TJ/SP Aplicação de
índices não superiores à taxa SELIC. Acréscimo financeiro
Sistema
Francês
de
Amortização
Ilegalidade
e
inconstitucionalidade Inocorrência Previsão contida no artigo
100, § 4o, da Lei Estadual no 6.374/89 Acréscimos que têm por
finalidade atenuar os prejuízos causados pelo contribuinte
inadimplente. Honorários advocatícios Base de cálculo
Inclusão
dos
acréscimos
financeiros
Admissibilidade
Inteligência dos artigos 3o e 8o do Decreto Estadual no
58.811/12. Recálculo do valor do parcelamento, efetuando o
desconto dos valores pagos a maior nas parcelas anteriores
Compensação admitida, desde que observados o trânsito em
julgado do mandado de segurança e a impossibilidade de se
executar valores anteriores à impetração. Sentença reformada
em parte - Processo extinto sem resolução do mérito quanto a
pedido de liquidação do valor do débito com créditos
acumulados de ICMS - Recurso parcialmente provido, com
observação no tocante à compensação tributária, para
conceder
em
parte
a
segurança.
(Apelação
1017703-11.2013.8.26.0053.
Relator:
Renato
Delbianco.
Comarca: São Paulo. Órgão julgador: 2a Câmara de Direito
Público. Data do julgamento: 14/04/2015).
CÍVEL. Mandado de segurança. ICMS. Débitos inscritos em
dívida ativa, objeto de parcelamento, e devidamente quitados.
Incidência de juros de mora nos termos da Lei Estadual no
13.918/09, lei esta que alterou a redação do artigo 96 da Lei no
6.784/89, passando a prever a aplicação de juros de mora no
percentual de 0,13% ao dia. Pretensão ao reconhecimento de
que indevidos os juros cobrados com esteio na indigitada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072903-90.2019.8.26.0053 -Voto no
6
norma e consequente repetição do indébito ou compensação.
Sentença de primeiro grau que denegou a segurança. Reforma
parcial que se impõe. Afastamento dos juros cobrados na forma
da Lei no 13.918/09 que é de rigor. Norma declarada
inconstitucional pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal
de Justiça. Juros que devem ser aplicados com esteio apenas e
tão somente na Taxa SELIC. Compensação ou repetição de
indébito que, todavia, não podem ser autorizadas, pois que,
ainda que se reconheça que o mandado de segurança é via
adequada para a declaração do direito à compensação
tributária e repetição de indébito (Súmulas nos 213 e 461 do
C.STJ), essa declaração reclama a inexistência de efeitos
pretéritos, ou seja, não pode alcançar parcelas anteriores à
impetração, o que ocorre no caso, em que se buscou por meio
de 'mandamus' impetrado em 2012 apenas a restituição de
valores pagos no ano de 2011. Sentença parcialmente
reformada. Ordem concedida em parte. Recurso da impetrante
parcialmente
provido.
(Apelação
no
0028431-76.2012.8.26.0114,
Rel.
Oswaldo
Luiz
Palu,
j.19/03/2014)
APELAÇÃO CÍVEL ICMS. 1. Juros de mora Lei Estadual no
13.918/2009. Inaplicabilidade. Inconstitucionalidade declarada
pelo Órgão Especial. Taxa que não pode ser superior àquela
incidente nos tributos federais. Aplicação da taxa SELIC.
Enunciado predominante de Direito Público no 02. 2.
Restituição ou cobrança dos valores indevidamente recolhidos.
Impossibilidade.
Mandamus
que
não
produz
efeitos
patrimoniais anteriores a impetração. Inteligência das Súmulas
no 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. Recursos
desprovidos. (Apelação no 4016974-42.2013.8.26.0114, Rel.(a)
Cristina Cotrofe, j. 19/03/2014)

No mesmo sentido, o decidido por esta Relatoria na
Apelação no 1041388-13.2014.8.26.0053, j. em 25/05/15, dentre outras.

E o fato de a empresa ter aderido ao Programa Especial de
Parcelamento-PEP, regulamentado pelo Decreto Estadual no 62.709/17, não
fundamenta a manutenção das taxas de juros abusivas.

Isso porque o acordo de parcelamento implica apenas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072903-90.2019.8.26.0053 -Voto no
7
confissão dos aspectos fáticos da tributação, ou seja, a existência da dívida e
as demais peculiaridades da relação tributária.

Por outro lado, circunstâncias jurídicas, como a incidência
de taxas de juros, permanecem passíveis de questionamento judicial, não
sendo abrangidas pela confissão. Neste mesmo sentido, já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça, em caso julgado pelo regime do art. 543-C do Código de
Processo Civil de 1973:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. Recurso Especial
representativo de controvérsia (art. 543-C, § 1o, do CPC).
AUTO
DE
INFRAÇÃO
LAVRADO
COM
BASE
EM
DECLARAÇÃO
EMITIDA
COM
ERRO
DE
FATO
NOTICIADO AO FISCO E NÃO CORRIGIDO. VÍCIO QUE
MACULA A POSTERIOR CONFISSÃO DE DÉBITOS PARA
EFEITO
DE
PARCELAMENTO.
POSSIBILIDADE
DE
REVISÃO JUDICIAL. 1. A Administração Tributária tem o
poder/dever de revisar de ofício o lançamento quando se
comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na
legislação tributária como sendo de declaração obrigatória
(art. 145, III, c/c art. 149, IV, do CTN). 2. A este poder/dever
corresponde o direito do contribuinte de retificar e ver
retificada pelo Fisco a informação fornecida com erro de fato,
quando dessa retificação resultar a redução do tributo devido.
3. Caso em que a Administração Tributária Municipal, ao invés
de corrigir o erro de ofício, ou a pedido do administrado, como
era o seu dever, optou pela lavratura de cinco autos de
infração eivados de nulidade, o que forçou o contribuinte a
confessar o débito e pedir parcelamento diante da necessidade
premente de obtenção de certidão negativa. 4. Situação em que
o vício contido nos autos de infração (erro de fato) foi
transportado para a confissão de débitos feita por ocasião do
pedido de parcelamento, ocasionando a invalidade da
confissão. 5. A confissão da dívida não inibe o questionamento
judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus
aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais
incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever
judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de
obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na
situação presente, a matéria de fato constante de confissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072903-90.2019.8.26.0053 -Voto no
8
dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de
nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude).
Precedentes: REsp. n. 927.097/RS, Primeira Turma, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, julgado em 8.5.2007; REsp 948.094/PE,
Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
06/09/2007; REsp 947.233/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira
Turma, julgado em 23/06/2009; REsp 1.074.186/RS, Rel. Min.
Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 17/11/2009; REsp
1.065.940/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma,
julgado em 18/09/2008. 6. Divirjo do relator para negar
provimento ao recurso especial. Acórdão submetido ao regime
do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.” (REsp
1133027/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 16/03/2011)
Em tal cenário, é o caso de se reformar r a r. sentença para
condenar ao apelado tanto ao recálculo do débito quanto à consequente
restituição de valores que, ao fim, tenham superado o valor total do débito
com a aplicação do limite da taxa SELIC, aplicando-se, na eventual
restituição, juros de mora nos termos da Lei 11.960/09 e correção monetária
nos termos da Tabela Prática do TJSP.
Por fim, invertido o ônus sucumbencial, é o caso de se
fixar os honorários advocatícios em R$ 5.000,00, já considerado nestes os
honorários recursais.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator